Tribunal: TJPA
Processo: 0803110-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803110-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RECEPCAO OFICINA DOS SONHOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803110-75.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RECEPCAO OFICINA DOS SONHOS EIRELI – EPP

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - OAB/PA 19.471

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB/PÁ 24.346-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO DE INST
RUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO INCOMPLETO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas ações de busca e apreensão com base no Dec. Lei nº 911/69, indispensável a comprovação da mora à propositura da ação através do envio de notificação para o endereço constante do contrato ou o protesto do título.

2.

Entretanto, se a notificação foi expedida para endereço incompleto e, restando dúvidas quanto seu recebimento e ciência de seu conteúdo não se consolida a comunicação da mora ao devedor.

3.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803110-75.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RECEPCAO OFICINA DOS SONHOS EIRELI – EPP

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - OAB/PA 19.471

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB/PÁ 24.346-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RECEPCAO OFICINA DOS SONHOS EIRELI – EPP
contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, nos autos do Processo nº 0800126-88.2021.8.14.0301, em ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (Id. nº. 4918867).

Em razões recursais, a agravante declarou que é pessoa jurídica de direito privado com atuação empresarial no ramo de eventos, com a comercialização de balões e demais artigos.

Sustentou que, no atual cenário de pandemia, viu-se obrigada a fechar as portas, o que explica sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo, motivo pelo qual requer o benefício da justiça gratuita.

Além disso, pleiteou a revogação da decisão liminar concedida, com a consequente manutenção da posse do veículo, considerando que não estaria caracterizada a mora, em virtude da notificação de Id. nº. 4918873 ter sido recebida por um terceiro, sem a efetiva entrega a proprietária da empresa, inclusive já falecida à época do ato.

Argumentou ainda, ser possível aplicar a teoria do adimplemento substancial ao caso, tendo em vista que foi efetivado pagamento de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da dívida.

Requereu então, a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o total provimento do recurso para ver reformada a decisão agravada nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça e o efeito suspensivo ao agravo (Id nº.5083173).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo total improvimento do recurso (Id nº.5276720).

Interposição de agravo interno pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. (Id nº.5331372).

Despacho ordenando a intimação para o oferecimento de contrarrazões (Id nº.53313720). Comprovação de recolhimento de custas do interno, juntada a posteriori (Id. 5654362).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise meritória.

Inicialmente, considerando a apresentação de contrarrazões pelo agravado entendo estar o recurso pronto para julgamento, razão pela qual julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 5331372.

Pretende a recorrente a revisão da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz tipo: C 180, modelo classic especial CGI 1.8 TB 4P, ano/fab/mod: 2012/2012, cor prata, placa: OCP-1100, chassi nº: WDDGF4KW3CF22419, renavan nº 000494068507.

Pois bem.

Sabe-se que o direito do credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora deste, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
[1]
.

Nessa esteira, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Em análise teleológica da lei, nos termos do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, verifica-se que a intenção do legislador foi garantir que o devedor não fosse surpreendido com a privação da posse do bem alienado, em eventual determinação de busca e apreensão liminar.

Nesse contexto, necessária a correta constituição em mora do devedor, a qual pode ser efetivada através de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço constante no contrato.

Assim, a notificação extrajudicial compõe pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora instruir a inicial com a prévia notificação da parte devedora, nos termos da Súmula 72 do STJ
[2]
.

No caso, verifico que tal procedimento, predicativo ao exercício do direito de ação, não se consolidou, uma vez que a correspondência de Id. 22235702 foi enviada para endereço diverso do informado por ocasião da contratação (Id. 22235701).

É possível constatar que o credor possuía a informação completa do endereço da devedora, incluindo o número de sua sala comercial, desse modo, a descrição incompleta aposta na notificação enviada por AR impactou diretamente no cumprimento da diligência.

Desta feita, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor, resta ausente a mora do mesmo, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador a quo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA Nº 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor,
o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato
, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.” (N.U 1044821-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, pelas razões acima expostas.

É como voto.

Belém/Pa, _____ de ________de 2021.

Desa. Eva do
Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[2]
Súmula nº 72/STJ - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Belém, 29/09/2021